Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMOS INICIAL. CITAÇÃO. TAXA DE JUROS. INDÍCE QUE CORRIGE A CADERNETA DE POUPANÇA. EVOLUÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708641-18, indeferiu a impugnação oposta, deixando de reconhecer o excesso na execução no valor de R$ 1.829,27.
2. Nas condenações contra a fazenda pública em período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora serão aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
3. Ao contrário do quanto firmado pelo juízo a quo, deve-se observar a evolução da SELIC ao longo do tempo, e não somente aplicar os juros da data da citação.
4. Agravo conhecido e provido.